Tribunal: TJBA
Processo: 8022923-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022923-60.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDA MARIA ALMEIDA Advogado(s): PAULO ALVARO SA TELES SANTOS, JULIANA GOES PIRES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução individual de sentença coletiva. Prescrição. Termo inicial do prazo prescricional. Trânsito em julgado da ação coletiva. Sentença reformada. Recurso provido. I. Caso em exame Apelação interposta por Raimunda Maria Almeida contra sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública que extinguiu a execução individual, sob o fundamento de ocorrência da prescrição. Nos autos da Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 12/03/2018. A execução individual foi ajuizada em 24/02/2023. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32; e (ii) se o termo inicial desse prazo deve ser contado a partir do trânsito em julgado da ação coletiva. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.388.000/PR), consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da ação coletiva. 4. No caso concreto, considerando o trânsito em julgado ocorrido em 12/03/2018, a execução individual proposta em 24/02/2023 mostra-se tempestiva. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia acompanha esse entendimento, reconhecendo como termo inicial do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da ação coletiva, e não a da sentença ou dos primeiros recursos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para revogar a sentença que reconheceu a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da execução. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32. 2. O termo inicial da prescrição é a data do trânsito em julgado da decisão proferida na ação coletiva.” Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC/2015, art. 1.012. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.388.000/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 06/04/2017, DJe 27/04/2017; TJ-BA, Apelação nº 8106064-11.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 10/11/2022; TJ-BA, Apelação nº 8137777-38.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 09/11/2022; TJ-BA, Apelação nº 8109052-05.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 19/10/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.